Tribunal: TJDFT
Processo: 0702898-76.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO. ELEMENTO SUBJETIVO. ANIMUS NOCENDI. CONFIGURAÇÃO DO CRIME ÚNICO DE DESACATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelo réu contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, II, da Lei 9.503/97) e desacato (art. 331, caput, do CP), além de absolvê-lo do crime de dano qualificado ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do CP). O Ministério Público requer a condenação do réu pelo crime de dano, enquanto a Defesa postula a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação do concurso formal no delito de desacato.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o réu possui dolo específico (animus nocendi) para configurar o crime de dano ao patrimônio público; (ii) verificar se as provas apresentadas são suficientes para absolver o réu das imputações de embriaguez ao volante e desacato e (iii) estabelecer se o desacato a dois policiais, em contexto fático único, configura um ou mais crimes.
III. Razões de decidir
3. Para a configuração do crime de dano qualificado ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do CP), exige-se dolo específico (animus nocendi), consistente na intenção de causar prejuízo ao patrimônio público. Inconsistências nos depoimentos policiais e a ausência de provas conclusivas sobre a intenção dolosa indicam que o objeto foi danificado acidentalmente, razão pela qual não há configuração típica do crime.
4. O delito previsto no art. 306, §1o, II, da Lei 9.503/97 restou configurado, uma vez que a alteração da capacidade psicomotora do réu foi constatada por meio de provas testemunhais, documentos técnicos e demais elementos nos autos.
5. O crime de desacato também foi comprovado, visto que o réu, no momento da abordagem, proferiu insultos contra os policiais, com claro intuito de ofender servidores públicos no exercício de suas funções.
6. Considerando o entendimento consolidado recentemente por esta Corte de Justiça, quando há desacato contra mais de um funcionário público em um mesmo contexto fático, configura-se crime único, pois o bem jurídico protegido (prestígio da função pública) é atingido apenas uma vez.
IV. Dispositivo
7. Recurso do Ministério Público não provido. Recurso do réu parcialmente provido para afastar o concurso formal de crimes de desacato e reduzir a pena para 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo das Execuções Penais.